Tribunal: TJDFT
Processo: 0719993-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO IMPRÓPRIO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE TENTATIVA DE FURTO. INVIABILIDADE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.
2. Inadmissível a desclassificação do delito de roubo impróprio para o crime de tentativa de furto, uma vez que as provas carreadas aos autos demonstram que o apelante, logo após a subtração das torneiras, empregou violência contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime e a detenção dos bens para si.
3. A condenação definitiva cuja pena foi extinta há mais de cinco anos antes da data do crime em julgamento não pode ser utilizada para caracterizar a agravante da reincidência, nos termos do disposto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Todavia, pode ser considerada para fins de justificar a análise desfavorável dos antecedentes penais. Precedentes desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
6. Deve ser aplicado o regime aberto no caso dos autos, tendo em vista que o réu não é reincidente e que a pena foi fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, §1o, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como para alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.